Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-09.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 1000855-09.2019.8.11.0003
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrida: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário (id. 89515981) interposto pela UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 86801456):
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACÚMULO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE DIFICULDADE DE ACESSO AO APARELHO MEDIDOR DE CONSUMO ELÉTRICO – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência de impedimento para leitura do relógio de medição elétrica, porém não o fez.
Ademais inexiste prova da notificação ao consumidor acerca da suposta impossibilidade de leitura da UC.
Assim, a empresa apelada não Logrou êxito em demonstrar a legalidade da cobrança, razão pela qual a sentença de piso não merece reforma.
(RAC n° 1000855-09.2019.8.11.0003, Rel. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 10/03/2021)”.
Em sede de recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta que não se tenha dúvida quanto a integração dos princípios de proporcionalidade e razoabilidade ao conjunto Constitucional e ordenamento jurídico Brasileiro, razão pela qual entende que não se mostra razoável que para dívidas de aproximadamente R$ 15.442,85 ou até abaixo deste valor, ainda que se repute indevida, impute-se uma condenação tão elevada, como no caso em apreço.
Recurso é tempestivo (id. 89736469) e preparado (id. 89794998).
Contrarrazões em id. 93136456.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
No caso, discute a parte recorrente a respeito do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (ARE 743771, Tema 655) o Supremo Tribunal Federal concluiu que não há repercussão geral na matéria questionada por se tratar de questão infraconstitucional, conforme transcrição da ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Decisão: O Tribunal, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional. Não se manifestou a Ministra Cármen Lúcia.
Diante disso, em análise a análise das razões recursais do recurso extraordinário, observa-se que a violação apontada pela parte recorrente inexiste repercussão geral, uma vez que se tratar de matéria constitucional, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 655.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 655), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça